Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-15.2021.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003155-15.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENILSON FERREIRA RAMOS - CPF: 827.016.011-34 (APELADO), ALAIANA ALVES MORENO DE ALMEIDA - CPF: 033.795.021-03 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0012-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
– MONTANTE CREDITADO NA CONTA DO
AUTOR DEVOLVIDO

–
DESCONTOS IMOTIVADOS
–
INDENIZAÇÃO
DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Indenizatória c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Indenizatória
c.c
. Repetição de Indébito
c.c
. Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
Genilson Ferreira Ramos
em desfavor

de
Cooperativa de
Credito
de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo, sendo inexigíveis as obrigações dele decorrentes;

CONDENAR
a parte Requerida a restituir os valores descontados da conta bancária do Autor referente ao empréstimo efetuado no dia 15 de abril de 2020, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desconto/pagamento de cada parcela. Os juros de mora, os quais serão de 1% a.m., devem incidir sobre as 14 primeiras parcelas desde a data da citação, sobre as 2 últimas, deve incidir a partir dos respectivos descontos, porque efetuados após a citação.

CONDENAR
a Requerida a pagar ao Requerente indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta data;

DETERMINAR
que o Autor restitua a quantia de R$ 30.000,00 à Requerida, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da disponibilização do empréstimo.

Considerando a procedência do pedido de repetição de indébito e a determinação de devolução da quantia do empréstimo pela parte Autora, AUTORIZO desde já a compensação do valor entre ambos, procedendo a parte Requerida com o pagamento da diferença, devidamente atualizada, na forma acima disposta.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais”.

O
apelante
defende
a regularidade do ajuste, aduzindo que
“
comprovou que o empréstimo impugnado foi liberado mediante transação via Caixa Eletrônico, na qual a parte interessada necessita inserir o seu cartão, a sua senha e confirmar alguns dados relativos à sua conta”
e que
“a transação somente ocorreu mediante intervenção do titular do cartão, com o fornecimento de sua senha e dados de sua conta, o que exclui a responsabilidade da Cooperativa por suposta falha na prestação dos serviços, em razão da culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiros, pelo que sentença merece ser integralmente reformada”
.

A
lega
não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
249113701
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
afirma na inicial da Ação que houve a inclusão no dia
15-04-2020 um empréstimo consignado de R$30.000,00
, o qual não contratou.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir o valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação o réu informou que
a transação foi realizada por meio de caixa eletrônico, com a digitação da senha pessoal.

Contudo,
da análise da documentação constante no ID.
249113672
verifica-se que o autor efetuou a devolução do valor do empréstimo ao réu,
evidenciando, de forma inequívoca, que não houve a contratação do serviço ora questionado.

E mais, como é esperado nessas situações, registrou em Boletim de Ocorrência a fraude praticada(ID.
249113191
).

Logo,
o apelante
não produziu prova da suposta
relação jurídica, portanto
a dívida deve ser declarada inexistente
.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que
a apelada
desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À
vista desses critérios, os
R$ 8.000,00

fixados na sentença devem ser mantidos pois estão em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001058-48.2022.8.11.0008, julgamento em: 26-07-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e e
m razão do resultado do julgamento, majoro
os honorários advocatícios de
10
% para
15
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024